Tribunal: TJSP
Processo: 2035630-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR AÇÕES NÃO RECEBIDAS QUANDO DA SUBSCRIÇÃO. NECESSIDADE DE CONSIDERAR, NOS CÁLCULOS, OS EVENTOS ACIONÁRIOS, COMO DESDOBRAMENTOS E GRUPAMENTOS, BEM COMO EVENTUAIS CISÕES E INCORPORAÇÕES, SOB PENA DE QUE OS VALORES ENCONTRADOS NÃO RETRATEM A REALIDADE.
Recurso provido.